Tribunal: TJMT
Processo: 1025414-29.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025414-29.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), MT POCOS ARTESIANOS LTDA - CNPJ: 21.710.607/0001-35 (AGRAVADO), SANDRO LUIZ PEREIRA MOURA - CPF: 022.124.691-60 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA FORMULADO NA INICIAL. ARRESTO CAUTELAR ANTES DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por ITAÚ UNIBANCO S.A. contra decisão que, nos autos da ação de execução por quantia certa movida em face de SANDRO LUIZ PEREIRA MOURA e MT POÇOS ARTESIANOS LTDA, indeferiu o pedido de arresto cautelar de ativos financeiros e a inclusão, no polo passivo, da empresa F.B. ARAÚJO - COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, sob a alegação de formação de grupo econômico fraudulento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é necessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica quando o pedido é formulado na petição inicial; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência cautelar de arresto antes da citação da empresa a ser incluída no polo passivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 134, § 2o, do CPC dispensa a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica quando o pedido é formulado na petição inicial, sendo suficiente a citação da parte a ser incluída no polo passivo da execução.

A análise do pedido de arresto cautelar depende da presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme exige o art. 300 do CPC.

A mera alegação de grupo econômico, existência de confusão patrimonial ou coincidência de sócios e endereço entre empresas, sem provas concretas de desvio de finalidade ou atos de dilapidação patrimonial, não autoriza a concessão da medida excepcional de arresto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A formulação do pedido de desconsideração da personalidade jurídica na petição inicial dispensa a instauração do incidente previsto no art. 134 do CPC, sendo suficiente a citação da parte.

A concessão de arresto cautelar antes da citação exige demonstração concreta da probabilidade do direito e do perigo de dano, não bastando indícios genéricos de confusão patrimonial ou existência de grupo econômico.

A adoção de medida constritiva sem contraditório prévio deve ser excepcionalíssima e devidamente fundamentada com base em provas robustas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 50; 300; 301; 134, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AgInt no AgInt no REsp 1951881/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 16.12.2024.
TJ-SP, AI 2026640-69.2024.8.26.0000, Rel. Des. Adilson de Araujo, j. 19.02.2024.
TJ-SP, AI 2067032-51.2024.8.26.0000, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, j. 25.03.2024.
TJ-SP, AI 2259830-39.2024.8.26.0000, Rel. Des. Nazir David Milano Filho, j. 26.10.2024.
TJ-SP, AI 2288110-54.2023.8.26.0000, Rel. Des. Afonso Celso da Silva, j. 07.11.2023

R E L A T Ó R I O

AI 1025414-29.2025.8.11.0000

ITAU UNIBANCO S.A. x SANDRO LUIZ PEREIRA MOURA e MT POCOS ARTESIANOS LTDA.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ITAU UNIBANCO S.A., com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa no 1014162-40.2024.8.11.0040, ajuizada em face de SANDRO LUIZ PEREIRA MOURA, MT POCOS ARTESIANOS LTDA, indeferiu o pedido de arresto cautelar formulado pelo agravante.

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que a decisão agravada foi omissa ao não apreciar o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa F.B. ARAUJO-COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, inscrita no CNPJ/MF sob o no 27.765.717/0001-80, para sua inclusão no polo passivo da execução.

Sustenta que há provas suficientes da existência de grupo econômico fraudulento entre a empresa executada MT POÇOS ARTESIANOS LTDA - ME e a empresa F.B. ARAUJO-COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, caracterizado por confusão patrimonial e desvio de finalidade.

Argumenta que ambas as empresas compartilham o mesmo nome fantasia, mesmo endereço, mesmo ramo de atividade, mesmo sócio administrador (Fernando Barbosa Araújo), além de haver transferências habituais entre as contas correntes de ambas, conforme demonstrado nos extratos bancários acostados aos autos.

Aduz que a empresa executada está em estado financeiro crítico, enfrentando mais de 15 execuções movidas em seu desfavor, o que demonstra sua clara inadimplência, enquanto a empresa investigada possui apenas uma execução recente.

Requer o provimento do recurso para que seja deferida a desconsideração da personalidade jurídica e a inclusão da empresa F.B. ARAUJO-COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS no polo passivo da execução, bem como o arresto de ativos financeiros dos agravados.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 304232372).

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (Id. 310214853).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia cinge-se em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência cautelar.

Inicialmente, cumpre esclarecer que, de acordo com o art. 134, §2o do Código de Processo Civil, quando o pedido de desconsideração da personalidade jurídica é formulado na petição inicial, não há necessidade de instauração do incidente específico, bastando a citação do terceiro que se pretende incluir no polo passivo.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL . DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PEDIDO NA INICIAL. TERCEIRO. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO . INCIDENTE. INSTAURAÇÃO. DESNECESSIDADE. ART . 134, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1.
Discute-se nos autos acerca da necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para a inclusão de terceiro no polo passivo da ação de execução de título extrajudicial. 2 . O art. 134, § 2o, do Código de Processo Civil expressamente permite a dispensa da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica quando o pedido for apresentado na petição inicial, como ocorreu no caso dos autos.
3. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AgInt no AgInt no REsp: 1951881 PR 2021/0239454-1, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 16/12/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 20/12/2024)

No caso em análise, o agravante formulou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica na petição inicial da execução, o que, de fato, dispensa a instauração do incidente específico.

Contudo, a questão central do presente recurso não se refere propriamente à necessidade ou não de instauração do incidente, mas sim à possibilidade de concessão de tutela de urgência na modalidade de arresto, antes mesmo da citação da parte que se pretende incluir no polo passivo.

Quanto a este ponto, ainda que se admita a possibilidade de arresto com natureza cautelar (art. 301 do CPC) no âmbito do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, cabe à parte interessada demonstrar a necessidade e urgência da tutela pretendida.

A respeito da tutela judicial discutida, infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil, que o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.

Para a concessão da tutela de urgência cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito
.”

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE ATIVOS. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR DE ARRESTO . PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ( CPC). DECISÃO REFORMADA . RECURSO PROVIDO.
Para obter a tutela provisória de urgência cautelar, deve a parte requerente apresentar elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado (fumus boni juris) e, cumulativamente, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Relativamente à cautelar de arresto, tem por objetivo a preservação de bens do devedor para garantia de uma futura execução quando ele ameaça dilapidar seu patrimônio e tornar-se insolvente. Ou seja, cabe a quem requer a medida comprovar a prática de atos de dilapidação que levem à insolvência
. (...)
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2026640-69.2024.8 .26.0000 São Paulo, Relator.: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 19/02/2024, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/02/2024)

No caso, embora verificada a existência de título executivo extrajudicial, não há nos autos, até o momento, elementos concretos que tornem a medida de arresto necessária.

Como bem decidido pelo juízo de origem, "
não houve a produção de provas efetivas no sentido de que a parte executada agiu com abuso de direito ou fraude de maneira a dilapidar ou desviar o seu patrimônio em prejuízo de credores
".

O agravante alega a existência de grupo econômico fraudulento entre a empresa executada MT POÇOS ARTESIANOS LTDA - ME e a empresa F.B. ARAUJO-COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, com base em elementos como mesmo nome fantasia, endereço, ramo de atividade e sócio administrador, bem como transferências habituais entre as contas correntes de ambas.

Contudo, tais elementos, por si sós, não são suficientes para comprovar o abuso da personalidade jurídica ou o risco atual e iminente de dilapidação patrimonial que justifique a concessão da medida cautelar de arresto antes mesmo da citação da parte que se pretende incluir no polo passivo.

A mera existência de grupo econômico, por si só, não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica, sendo necessária a comprovação efetiva do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, conforme dispõe o art. 50 do Código Civil.

Nesse sentido:

Agravo de instrumento – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Decisão que indeferiu o pedido de arresto cautelar e suspendeu a execução de título extrajudicial em relação às pessoas demandas no incidente – Insurgência da exequente. A suspensão da execução contempla tão somente aquele que se busca incluir no polo passivo mediante incidente de desconsideração da personalidade jurídica, não se estendendo, portanto, aos devedores originários – Inteligência do art. 134, § 3o, do CPC, no sentido que lhe deu o Enunciado no 110 do CJF – Decisão proferida em conformidade com esse entendimento
. Arresto cautelar – Requisitos do art . 300 do CPC, por ora, não preenchidos, ante a inexistência de elementos indicativos do risco de dilapidação patrimonial ou da prática de condutas que visem à frustração da execução – Medida excepcional –
Precedentes deste E. Tribunal. Recurso improvido.
(TJ-SP - AI: 22881105420238260000 Bauru, Relator.: Afonso Celso da Silva, Data de Julgamento: 07/11/2023, 37a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/11/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARRESTO CAUTELAR DE BENS E ATIVOS FINANCEIROS . INDEFERIMENTO. Recurso contra decisão que rejeitou pedido de arresto em desconsideração da personalidade jurídica.
Ainda que admitida possibilidade de um arresto com natureza cautelar (art. 301 CPC) no âmbito do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, cabia à parte agravante demonstrar a necessidade e urgência daquela tutela . A narrativa não trouxe elementos concretos a tornar aquela medida de arresto necessária. Não há nos autos de elementos que corroborem a alegação da exequente quanto a dilapidação do patrimônio do executado. A alegação de confusão patrimonial do agravado com empresa da qual é sócio também não é dotada de indícios substanciais.
E ainda deverá ser analisada a questão de fundo do próprio incidente de desconsideração das personalidade jurídica . DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2067032-51.2024 .8.26.0000 Bragança Paulista, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 25/03/2024, 12a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/03/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – INDEFERIMENTO DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – GRUPO ECONÔMICO – INSURGÊNCIA DA PARTE EXEQUENTE – DESCABIMENTO –
INDEVIDA A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUALQUER ABUSO DE DIREITO PRATICADO PELOS SÓCIOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONFUSÃO PATRIMONIAL E/OU INTUITO DE LESAR CREDORES – AUSENTES OS REQUISITOS DO ART. 50, "CAPUT", DO CC –

MERA EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO QUE NÃO AUTORIZA A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
– INTELIGÊNCIA DO ART. 50, § 4o, DO CPC – DECISÃO MANTIDA. Recurso não provido.”
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22598303920248260000 Mogi das Cruzes, Relator.: Nazir David Milano Filho, Data de Julgamento: 26/10/2024, 24a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/10/2024)

Nesse contexto, entendo que se mostra prudente aguardar o contraditório, com a citação da empresa que se pretende incluir no polo passivo, para que possa exercer seu direito de defesa, antes da adoção de medidas constritivas excepcionais como o arresto.

Tal postura preserva a segurança jurídica e o devido processo legal, sem prejuízo de que, após a manifestação da parte contrária ou diante de novos elementos que evidenciem o risco de dano, o juízo de origem possa reavaliar a necessidade da medida cautelar.

Portanto, não estando presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, mostra-se correta a decisão agravada que indeferiu o pedido de arresto liminar.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025